Tribunal: STJ
Processo: 1043602-15.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856696 - MT (2025/0042439-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONTRATO NÃO
REMUNERADO
EXCLUSIVAMENTE
PELO
EXITO.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REVISÃO
DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ANÁLISES
FUNDADAS EM ELEMENTOS FÁTICOS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REVISÃO ENCONTRA ÓBICE NAS SÚMULA
5 E 7 DO STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI 8.906/1994.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 83 STJ.
TEMA 1076 STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. DECISÃO
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravos em recurso especial interpostos contra decisão que
inadmitiu recursos especiais manejados em face de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
2. O primeiro recorrente, escritório de advocacia, alegou violação
à lei federal, no arbitramento de valores irrisórios a título de
honorários advocatícios. Apontou dissídio jurisprudencial.
3. O segundo recorrente, instituição financeira, alegou negativa
de prestação jurisdicional e violação à lei federal, sustentando
que o acórdão desconsiderou o contrato de honorários firmado
entre as partes.
4. Os recursos especiais foram inadmitidos com fundamento na
ausência de violação ao art. 1.022 do CPC, na distinção entre o
caso concreto e o Tema 1.076 do STJ, e na aplicação da
Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51401490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 93197678-c012-4e85-83d4-553d0a74b404

II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários
advocatícios podem ser arbitrados judicialmente em caso de
rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços
advocatícios, observando os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade; e (ii) saber se a análise das cláusulas contratuais
e dos termos de quitação apresentados pelas partes pode ser
revisada em sede de recurso especial
III. Razões de decidir
6. O arbitramento de honorários advocatícios em caso de
rescisão unilateral de contrato é permitido, desde que
observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e
compatibilidade com o trabalho realizado, conforme previsto no
art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.
7. A corte estadual analisou detalhadamente o contrato firmado
entre as partes e concluiu pela adequação dos valores
arbitrados, considerando o trabalho efetivamente realizado pelo
advogado até a rescisão do contrato.
8. A revisão de cláusulas contratuais e de fatos e provas está
vedada em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e
7 do STJ.
9. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
recorrido enfrentou expressamente as questões postas,
fundamentando adequadamente sua decisão e observando os
critérios legais aplicáveis.
10. A revisão dos critérios utilizados para o arbitramento dos
honorários demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e
7 do STJ.
11. Não se aplica o Tema 1.076 do STJ ao caso, pois trata
exclusivamente de honorários sucumbenciais, enquanto o
presente caso envolve honorários contratuais.
IV. Dispositivo
12. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 93197678-c012-4e85-83d4-553d0a74b404

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856696 - MT (2025/0042439-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CONTRATO NÃO
REMUNERADO
EXCLUSIVAMENTE
PELO
EXITO.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REVISÃO
DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ANÁLISES
FUNDADAS EM ELEMENTOS FÁTICOS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REVISÃO ENCONTRA ÓBICE NAS SÚMULA
5 E 7 DO STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI 8.906/1994.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 83 STJ.
TEMA 1076 STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. DECISÃO
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravos em recurso especial interpostos contra decisão que
inadmitiu recursos especiais manejados em face de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
2. O primeiro recorrente, escritório de advocacia, alegou violação
à lei federal, no arbitramento de valores irrisórios a título de
honorários advocatícios. Apontou dissídio jurisprudencial.
3. O segundo recorrente, instituição financeira, alegou negativa
de prestação jurisdicional e violação à lei federal, sustentando
que o acórdão desconsiderou o contrato de honorários firmado
entre as partes.
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

4. Os recursos especiais foram inadmitidos com fundamento na
ausência de violação ao art. 1.022 do CPC, na distinção entre o
caso concreto e o Tema 1.076 do STJ, e na aplicação da
Súmula 83 do STJ.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários
advocatícios podem ser arbitrados judicialmente em caso de
rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços
advocatícios, observando os critérios de proporcionalidade e
razoabilidade; e (ii) saber se a análise das cláusulas contratuais
e dos termos de quitação apresentados pelas partes pode ser
revisada em sede de recurso especial
III. Razões de decidir
6. O arbitramento de honorários advocatícios em caso de
rescisão unilateral de contrato é permitido, desde que
observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e
compatibilidade com o trabalho realizado, conforme previsto no
art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.
7. A corte estadual analisou detalhadamente o contrato firmado
entre as partes e concluiu pela adequação dos valores
arbitrados, considerando o trabalho efetivamente realizado pelo
advogado até a rescisão do contrato.
8. A revisão de cláusulas contratuais e de fatos e provas está
vedada em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e
7 do STJ.
9. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
recorrido enfrentou expressamente as questões postas,
fundamentando adequadamente sua decisão e observando os
critérios legais aplicáveis.
10. A revisão dos critérios utilizados para o arbitramento dos
honorários demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e
7 do STJ.
11. Não se aplica o Tema 1.076 do STJ ao caso, pois trata
exclusivamente de honorários sucumbenciais, enquanto o
presente caso envolve honorários contratuais.
IV. Dispositivo
12. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

Trata-se de Agravos em Recurso Especial interpostos contra decisão
que inadmitiu o recurso especial manejado em face de acórdão prolatado pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
Galera Mari e Advogados Associados, doravante designada como
primeira agravante, apresentou recurso especial (e-STJ. 1127-1150). Nas razões do
recurso especial alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 22, §2o,
da Lei n. 8.906/94 e art. 1022, II e art. 85, §§ 8 e 8o-A do Código de Processo Civil,
ao arbitrar valores irrisórios a título de honorários, sem observar os critérios previstos
no art. 85 do CPC. Aponta dissídio jurisprudencial, frente a julgado recente do
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, onde os honorários foram arbitrados com
base no proveito econômico obtido.
Banco Bradesco, doravante designado como segundo agravante,
interpôs recurso especial (e-STJ. fls. 1188 -1208), alegando, em suma, negativa de
prestação jurisdicional. Afirma que o acórdão recorrido violou os art. 22 da Lei no
8.906/94, 421 do Código Civil e arts 141 e 492 do Código de Processo Civil.
Contrarrazões ao recurso especial apresentadas por ambos os
recorrentes (fls. 1253-1266 e 1281-1289).
Os recursos especiais não foram admitidos com fundamento na
ausência de violação ao art. 1.022 do CPC, na distinção entre o caso concreto e o
Tema 1.076 do STJ, e na aplicação da Súmula 83 do STJ (e-STJ. fls. 1342-1367).
Ambas as partes agravaram, afastando as questões apontadas na
decisão de inadmissão e reiterando as violações apontadas e defendendo a
necessidade de reforma do acórdão recorrido para aplicação correta dos dispositivos
legais mencionados.
Contraminutas apresentas (e-STJ. 1248-1258 e 1270-1285).
É o relatório.
VOTO
Os agravos são tempestivos, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código
de Processo Civil.
De início pontue-se quanto à desnecessidade de suspensão do
presente julgamento ante a afetação do tema 1076 do STJ.
Neste recurso os honorários advocatícios devidos não decorrem da
sucumbência, mas sim do contrato de prestação de serviços firmado entre o
advogado e seu cliente.
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

Dessa forma, no caso em mesa, o fundamento utilizado para o
arbitramento dos honorários tem como base principal o § 2o do artigo 22 da Lei no
8.906/94, vigente à época da propositura da ação, o qual estabelece que, na
ausência de estipulação ou acordo, os honorários devem ser fixados por
arbitramento judicial, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor
econômico da causa, o que foi observado no caso concreto.
Por outro lado o Tema 1.076 trata exclusivamente dos honorários
, fixados ao final da demanda, pelo juízo da causa onde
decorrentes da sucumbência
ocorreu o patrocínio, sem abordar os honorários contratuais oriundos da prestação
de serviços advocatícios.
Ademais, a existência de cláusula contratual prevendo que o advogado
seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência não
descaracteriza a natureza contratual da verba, que permanece vinculada à prestação
de serviços.
Passa-se então à análise dos recursos.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cuja ementa restou
assim redigida (e-STJ fls. 1004-10006):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E
DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO RECURSAL
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – POSSIBILIDADE DE
ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR
A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS
PECULIARIDADES – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM
ARBITRADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE
APELAÇÃO DE BACO BRADESCO S. A. CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento
dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida
pelo autor.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de
produção de prova oral, eis que, o juiz é o destinatário das provas,
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização . A
livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada,
considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos
princípios basilares do sistema processual pátrio.
Se verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da
sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados
anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de
palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito
de rebater os fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à
dialeticidade recursal.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a
regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no
§2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios
qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de
arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob
o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual,
função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa,
em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento
de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por
êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o
magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua
participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa,
razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela
qual a sua redução é medida que se impõe.

1) Agravo em recurso especial de Galera Mari e Advogados
Associados.
A primeira agravante, em suas razões recursais, alega, em síntese,
que o acórdão recorrido foi omisso e violou o art. 85, §§ 8o, 8o-A, do Código de
Processo Civil, ao arbitrar valores irrisórios a título de honorários, sem observar os
critérios previstos no art. 85 do CPC.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, arbitrando
o valor dos honorários com fundamentação detalhada, em análise do do trabalho
efetivamente realizado pelo advogado nas causas, até a rescisão.
Transcrevo parte da fundamentação do acordão recorrido (e-STJ. fls.
1007-1019):
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

"Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie,
vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários
advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até
o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é
rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.
Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de
honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os
recursos.
De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de
percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do
art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis:
“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o
art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não
se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que
interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo:
Editora RT,2016). (grifo nosso)
Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do
causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os
honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso
que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma
constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas
intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado
apenas pedidos de juntada de procuração e de penhora.
Senão vejamos:
Ação de Execução de Título Extrajudicial - no 0372289-
02.2016.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA.
Analisando as cópias do referido processo judicial ( ID no 219889163),
bem como o labor efetivamente prestado entre os litigantes, extrai-se o
seguinte:
O escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS, ora apelado, atuou na AÇÃO DE EXECUÇÃO de n.
0372289-02.2016.8.14.0301 em desfavor de JULIO MARTINS ENEAS
E OUTRA.
Apesar de ajuizada em
, o escritório Apelante foi habilitado
28/06/2016
nos autos somente em
e o último ato praticado foi em
30/05/2017
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

, na oportunidade, verifica-se que atuou no protocolo de um
23/04/2019
comprovante de pagamento de custas e um pedido de bloqueio
infrutífero via BACENJUD, no valor de R$ 606.259,89 (seiscentos e
seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos),
e um pedido de busca de bens via RENAJUD.
A atuação do escritório nestes autos limitou-se nestes três atos
processuais em um interstício de 02 (dois) anos.
Denota-se, ainda, da análise da referida ação de execução que a
inicial fora recebida e arbitrado10% de honorários advocatícios sobre o
valor do débito devidamente corrigido.
Ação
de
Execução
de
Título
Extrajudicial
no
0003805-
25.2013.8.11.0006, da Comarca de Ananindeua/PA.
Analisando as cópias do referido processo judicial (ID no 219889167),
bem como o labor efetivamente prestado entre os litigantes, extrai-se o
seguinte:
O escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS, ora apelado, atuou na AÇÃO DE EXECUÇÃO de n.
0003805-25.2013.8.11.0006 em desfavor de DECON MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA EPP E OUTRO.
Apesar de ajuizada em
, o escritório Apelante foi habilitado
08/04/2013
nos autos somente em
e o último ato praticado foi em
02/08/2019
, na oportunidade, verifica-se que atuou no protocolo de um
06/08/2020
pedido de busca de bens via RENAJUD, duas juntadas de procuração
e um pedido de intimação do Executado para indicar seus bens.
A atuação do escritório nestes autos limitou-se nestes quatro atos
processuais em um interstício de 01 (um) ano.
Denota-se, ainda,da análise da referida ação de execução que a inicial
fora recebida e arbitrado 10% de honorários advocatícios sobre o valor
do débito devidamente corrigido.
Destarte, percebe-se que nas referidas ações, foram realizados três
protocolos de pedidos simples em uma e quatro na outra ação, além
das medidas administrativas que não são apresentadas nos autos,
sendo que o labor perdurou por 02 anos em uma ação e 01 ano na
outra.
Desta forma, ao fixar os honorários respeitando é cediço o grau
natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos
como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho
realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no
montante de R$ 100.000,00 (cem reais), encontra-se em total
dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça. Este
valor torna-se dissonante inclusive com o que já foi decidido por esta
Corte de Justiça. (...)
Assim, por consequência, os honorários advocatícios fixados na
sentença vergastada, devem ser reduzidos para a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por ação, conforme parâmetros
estabelecidos por esta Egrégia 5a Câmara de Direito Privado, bem
como deste Sodalício.
Saliento ainda que, o valor atualizado das causas patrocinadas pelo
ora autor R$ 2.844.434,35 (dois milhões e oitocentos e quarenta e
quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco
centavos) não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma
vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o
trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios
qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme
exaustivamente dito.
Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se
discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto,
tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho
desempenhado pelo patrono, conforme já dito."

Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
apreciou todos os pontos necessários à resolução do mérito e motivou
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Com efeito, a Corte colegiada entendeu que os honorários não devem
se pautar em percentual sobre o valor da causa, porque não se tratam de
honorários sucumbenciais, o que afasta a aplicação dos percentuais mínimos e
máximos previstos no artigo 85 do CPC.
Doutra banda, analisou-se pormenorizadamente o trabalho realizado
no processo pela banca de advogados.
A corte estadual analisou o grau de zelo do profissional; o lugar da
prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo
advogado, os valores já recebidos em outros marcos temporais do contrato
entabulado entre as partes, bem como o tempo exigido para acompanhamento da
fixando os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por processo.
causa,
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
Além disso, para a revisão do valor arbitrado pela corte estadual faz-se
necessária a análise de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado em
sede de recurso especial.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ART. 535 DO CPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
REDUÇÃO DO QUNATUM FIXADO. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME. SUMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e
levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os
honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso
especial (Súmula 7 do STJ), salvo em situações em que o valor
arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante
irrisoriedade ou exorbitância, o que não se evidencia no caso concreto.
2. O termo inicial de incidência dos juros moratórios deve corresponder
com a data da citação na ação de arbitramento de honorários
advocatícios, porquanto não operada a constituição em mora em
momento anterior. Precedentes.
3. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental,
argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 595.034/PE, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/6/2015
15/6/2015

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço

2) Agravo em recurso especial interposto pelo Banco Bradesco
O segundo agravante alega, em suma, negativa de prestação
jurisdicional.
Aponta divergência jurisprudencial quanto à aplicação do artigo 22,§2o
da Lei 8.906/94.
Aduz configurada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal
de Justiça do Mato Grosso teria desconsiderado por completo o contrato de
honorários formalizado entre as partes, estabelecendo forma de pagamento
contrária ao estipulado contratualmente. Ignorando ainda a quitação expressa feita
pelo agravado quanto aos honorários contratuais.
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

No entanto, revisando os autos, vê-se que não há omissão a ser
reconhecida no julgado, pois o Tribunal de origem enfrentou expressamente cada
uma das questões postas pela segunda agravante, conforme se verifica dos
fundamentos do acórdão recorrido e dos embargos de declaração.
Com efeito, a Corte colegiada entendeu que a existência de contrato
de prestação de serviços - com prévia estipulação de etapas processuais a serem
cumpridas para o recebimento da remuneração - não impede o arbitramento de
honorários advocatícios pelos serviços prestados até a rescisão deste contrato por
parte do contratante.
Transcrevo parte da fundamentação do acordão recorrido (e-STJ. fls.
976-1003):
In casu, é fato incontroverso que a parte autora/apelada laborou nas
Ações n. 0372289-02.2016.8.14.0301da Comarca de Belém/PA e n.
0003805-25.2013.8.14.0006 da Comarca de Ananindeua/PA, ambas
em sede de execução, defendendo interesses do banco recorrente,
tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios,
sem justa causa, conforme se observa da notificação extrajudicial
enviada pelo banco recorrente ao escritório de advocacia recorrido.
(ID. no219888695).
Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam
“Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e Termos Aditivos ao
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (ID no219888688 e
seguintes), não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de
êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando
regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de
“adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa
processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração
do “Benefício Econômico” auferido em proveito do requerido.
Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é
o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito
defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de
modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado,
caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da
verba sucumbencial pela parte contrária.
Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra
epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela
situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte
contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser
assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve
assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na
causa.
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função
social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o
fato de terque remunerar o causídico apenas ao final da demanda,
após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas
ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por
alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa
para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do
Estatuto da OAB, que dispõe, in verbis (...)
Visto isso, o banco recorrente, defende que inexiste valor a ser
recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação” (ID no
219889196), lavrado em observância às cláusulas 6.22 e 16.2, itens I
eII, do instrumento de avença entabulado entre as partes, todavia, em
análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de
quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a
presente ação de arbitramento.
Ademais, acláusula “6.7 Volumetria”, do contrato de prestação de
serviços (ID no 219888688 e seguintes) se refere a valores que eram
adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se
evidencia da cláusula 6.7,item “II” do contrato, não se confundindo, por
certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual
êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados
com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.
Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie,
vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários
advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até
o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é
rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa."

Vê-se que o acórdão recorrido analisou expressamente o contrato
entabulado entre as partes, reconhecendo que o instrumento previa remuneração
de diversas formas, entre as elas, a remuneração decorrente do êxito.
A natureza do contrato de honorários, portanto, foi objeto de análise
detalhada e fundamentada, assim como a forma de remuneração dos serviços
prestados, concluindo a corte estadual pela possibilidade de arbitramento judicial
dos honorários.
Do mesmo modo, o acórdão recorrido apreciou os termos de quitação
apresentados pela agravante, reconhecendo que não abrangiam parte do trabalho
executado nas ações indicadas na inicial de arbitramento.
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

Logo, de saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022
e 489 do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou
a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que o tribunal estadual
sopesou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação
jurisdicional defeituosa.
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

Dessa forma, a corte estadual reconheceu a validade do contrato
entabulado entre as partes e aplicou a legislação e a jurisprudência que autoriza o
arbitramento judicial dos honorários em casos de rescisão unilateral, observando os
critérios de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho
realizado, conforme previsto no art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994.
Portanto, diante da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, impõe-se o
não recebimento do recurso especial, por tratar de matéria eminentemente fática e
contratual, já decidida pela corte estadual.
A teor da jurisprudência desta Corte, "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do Superior Tribunal
de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível com o
propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação da interpretação e
aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que: "
É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
19/2/2025
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO DOS
CUSTOS QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E PAGAMENTO
APÓS A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO. NÃO CUMPRIMENTO.
EXCEÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5
DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado, quanto ao
que ficou estipulado expressamente no contrato acerca do pagamento
posterior e de que as oscilações de preço e as alterações dos preços
de insumo não seriam impeditivo ao cumprimento do avençado,
demanda a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação das cláusulas contratuais. A pretensão de rever esse
entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.555.823/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

No presente feito, a análise da pretensão recursal demanda a revisão
do conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra compatível com
o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a evidenciar a inviabilidade de
conhecimento da pretensão.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente
a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

não dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas
contratuais." (AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
Tal incursão está vedada pela Súmula 7 do STJ, que impede o
reexame de provas, e pela Súmula 5 do STJ, que veda a interpretação de cláusulas
contratuais em sede de Recurso Especial.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/15. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é
a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre
a sua conclusão e a prova dos autos ou os argumentos debatidos.
Precedentes.
3. Devidamente enfrentada a questão controvertida relacionada à
cláusula ad exitum, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
omissão, tampouco em violação do art. 1.022 do CPC/15.
4. A modificação do entendimento do acórdão recorrido, no que
concerne
à
possibilidade
de
arbitramento
dos
honorários,
proporcionalmente ao serviço realizado pelo advogado, exige o
reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais,
o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.262.136/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
22/5/2023
24/5/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem exame do instrumento contratual e revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso concreto, inviável a análise da pretensão recursal no
sentido de verificar a suposta existência de cláusula contratual
estabelecendo a quitação de qualquer valor pendente a título de
honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado
ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos
honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a
cláusula ad exitum.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
AgInt no AREsp n. 338.397/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/3/2020
6/4/2020

Além disso, a conclusão do tribunal de origem, ao reconhecer a
possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios mesmo diante da
existência de contrato escrito, está em plena conformidade com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nessa linha, o STJ tem reiteradamente decidido que é facultado ao
advogado propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios
contratuais, ainda que avençados sob cláusula de êxito, quando há revogação do
mandato por iniciativa do constituinte.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO.
VALOR
PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO. REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. TESE NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULA
211/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o Estatuto da Advocacia
assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de
serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu
patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de
arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até
então" (REsp 782.873/ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, julgado em
, DJ
).
06/04/2006
12/06/2006
2. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual de 5% é suficiente
e proporcional para ressarcir o advogado pelo trabalho desenvolvido
no processo, mostra-se vedado ao Superior Tribunal de Justiça rever
tal fundamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a
aplicação do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação
da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de
similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.
4. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

5. Agravo interno improvido.
AgInt no AREsp n. 1.775.509/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
10/5/2021
13/5/2021

ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO
CONSTITUINTE
(MANDANTE).
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não resulta negativa de
prestação jurisdicional a ausência de exame sobre matéria que se
revela impertinente para a adequada solução da controvérsia. 2. Nas
hipóteses em que a revogação do mandato dá-se por iniciativa do
constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor
ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. 3. Agravo interno a
que se nega provimento.
AgInt nos EDcl no AREsp 1138656/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
16/08/2018
22/08/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS.
CONTRATO.
SUCUMBENCIAIS.
RESILIÇAO.
UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO. PRECEDENTES.
STJ. SÚMULA No 568/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o. NÃO
AUTOMÁTICA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do
mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da
proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos
pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento
ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes.
2. Relativamente à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (art. 259,
§ 4, do RISTJ), a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida
penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno.
3. Agravo interno não provido.
AgInt no AREsp 2394022 / RS, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
.
27/05/2024
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COBRANÇA.
HONORÁRIOS
CONVENCIONADOS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. O TRIBUNAL NÃO É OBRIGADO A REBATER, UM A
UM, OS ARGUMENTOS DA PARTE. ARTS. 130 E 333, I, DO CPC.
ARBITRAMENTO JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA. EXISTÊNCIA.
CONTRATO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
3. 'O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
consonância com aquele perfilhado pelo STJ, no sentido de que,
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

'embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários
advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da
verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato,
levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas.'
(AgRg nos Edcl no Ag n. 770.849/RS, Rel. Ministro Fernando
Gonçalves, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
9/6/2009
22/6/2009
Incidência, na hipótese, da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg nos EDcl no AREsp 600.367/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
-
28/4/2015
18/5/2015
sem destaques no original.

Melhor sorte não colhe ao agravo no que diz respeito ao indicado
dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi
afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”
(AgInt no AREsp no 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe
).
25/3/2021
Confira-se, ainda, o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe
.
13/12/2021
Ante o exposto,
dos agravos em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 2% (dois por
cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA51164324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:29
Código de Controle do Documento: 79ed66df-de8f-4770-9612-97bbdb2f5057

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.856.696 / MT
Número Registro: 2025/0042439-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10436021520238110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO : MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:04
Código de Controle do Documento: 533d809d-37f9-49bb-96f0-4be7f777a0b7

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:04
Código de Controle do Documento: 533d809d-37f9-49bb-96f0-4be7f777a0b7